Tribunal: TJDFT
Processo: 0756446-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0756446-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIOMIR SOTO RIVA IMPETRANTE: JOAO PAULO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de CLAUDIOMIR SOTO RIVA, tendo em vista a decisão proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, inciso IV (homicídio qualificado), e 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado), ambos do Código Penal, bem como nos artigos 306 (embriaguez ao volante) e 305 (fuga de local de crime) da Lei no 9.503/97 (ID 258823333 dos autos de origem). Em síntese, sustenta o impetrante a ausência dos pressupostos legais para a prisão preventiva, argumentando que o paciente é tecnicamente primário, uma vez que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado anteriormente não gera reincidência nem maus antecedentes. Assevera que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e personalidade voltada à colaboração. Defende que a imputação de dolo eventual é equivocada e que a conduta se amolda, em tese, à modalidade culposa, tornando a prisão preventiva uma medida desproporcional e uma antecipação de pena. Justifica que a fuga do local do acidente ocorreu por receio de linchamento e não por intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Alega, ainda, que a prisão se mostra desproporcional, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Requer, liminarmente, a ser confirmado no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ressalte-se que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Anote-se, outrossim, que, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, conforme julgado a seguir colacionado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau pela inexistência de modificação das circunstâncias fáticas que pudesse ensejar o acolhimento do pleito, entendendo por bem manter a segregação cautelar do paciente. Confira-se (ID 258969212 dos autos de origem): Vistos etc. Cuida-se de pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, em que se sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e se requer a substituição da custódia por medidas cautelares. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento. Não há razão para acolher o pleito. A Defesa não apresenta qualquer fato novo capaz de alterar o quadro que justificou a decretação da prisão. Os argumentos reproduzem fundamentos já apreciados, sem infirmar a necessidade da medida extrema. A manifestação ministerial é precisa ao apontar a inexistência de alteração fática ou jurídica. A gravidade concreta dos fatos — que resultaram em morte, lesão grave e fuga do local —, aliada ao possível comportamento do acusado imediatamente após o acidente, ainda demonstra risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. As condições pessoais favoráveis não afastam esse periculum, especialmente nesta fase inicial da marcha processual. Igualmente não procede a alegação de superação do fundamento relativo à instrução criminal. A instrução judicial sequer se iniciou, e a preservação da higidez probatória segue recomendando cautela. Medidas alternativas, por sua vez, não se mostram suficientes para neutralizar os riscos identificados, dada a natureza dos fatos e o contexto em que ocorreram. Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação para manter a prisão preventiva, mantendo-se a custódia cautelar nos termos anteriormente fixados. Intimem-se. De fato, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente – que, supostamente embriagado, teria realizado ultrapassagem pelo acostamento, atropelando duas vítimas (causando o óbito de uma e lesionando outra, menor de idade) e evadindo-se do local sem prestar socorro – indica, a priori, a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. Anote-se que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que a imputação de dolo eventual é equivocada e que a fuga do local do acidente ocorreu por receio de linchamento, consistem em matéria afeta ao mérito, por demandar instrução probatória, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Ademais, embora o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) devidamente cumprido não gere reincidência nem maus antecedentes, a reiteração da conduta pode ter implicações na análise do comportamento do indivíduo, servindo para justificar a manutenção da segregação cautelar. Conforme Folha de Antecedentes Criminais do paciente (ID 256611246 dos autos de origem), em 18/11/2023 houve a instauração do Inquérito Policial n.o 1661/2023-30aDPDF para apurar o crime previsto no artigo 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). No entanto, diante do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, declarou-se extinta a punibilidade do paciente, conforme sentença proferida nos autos n.o 0708343-33.2023.8.07.0012, transitada em julgado em 24/08/2024. Agora, pouco depois de um ano da extinção da punibilidade, o paciente, supostamente embriagado ao volante novamente, realizou uma ultrapassagem irregular pela direita, transitando sobre o acostamento, atingindo violentamente a vítima fatal Josivan, que caminhava pelo local com seu filho menor, vítima de lesões corporais. Nesse cenário, indubitável a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Acrescente-se que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 E 313, I, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. 1. O ato coator está suficientemente fundamentado e amparado na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 e estiver preenchido um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. 3. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova, ainda incipiente, tampouco autoriza contraposição da versão do paciente sobre os fatos com a prova colhida no inquérito policial, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, cabendo a defesa, ao longo da instrução, comprovar que o paciente, ao entregar a arma de fogo nas mãos do corréu, realmente desconhecia a intenção homicida desse. 4. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Do mesmo modo, a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1927899, 0736575-57.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) (grifo nosso) Cumpre destacar, também, que a manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de homicídio é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Destarte, inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a custódia cautelar deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora